Tribunal: TJES
Processo: 5015223-69.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso para servidor
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015223-69.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RODRIGO BRAZ DA SILVA

AGRAVADO: INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO PARA AGENTE SOCIOEDUCATIVO. ELIMINAÇÃO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRÁTICA DE ATO CONTRÁRIO À MORALIDADE ADMINISTRATIVA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. CONDUTA INCOMPATÍVEL COM O CARGO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Rodrigo Braz da Silva contra decisão que indeferiu o pedido liminar em mandado de segurança, visando anular sua eliminação na fase de investigação social do processo seletivo para contratação temporária de Agente Socioeducativo (Edital nº 001/2023 do IASES).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a eliminação do candidato, com base em processo disciplinar ainda não transitado em julgado, configura violação ao princípio da presunção de inocência ou se está justificada pela necessidade de idoneidade moral para o cargo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A investigação social para cargos sensíveis, como o de Agente Socioeducativo, pode considerar não apenas condenações transitadas em julgado, mas também aspectos relacionados à conduta moral e social do candidato, nos termos da jurisprudência do STJ.

A existência de penalidade administrativa pela prática de fraude contra o erário é circunstância que revela inidoneidade moral incompatível com a função, especialmente diante da relevância da missão desempenhada.

A ausência de prova de recurso administrativo válido impede o afastamento da conclusão administrativa de contraindicação do candidato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A fase de investigação social para cargos sensíveis pode abranger condutas morais e sociais do candidato, mesmo que não haja condenação penal transitada em julgado.

A existência de penalidade administrativa que compromete a idoneidade moral do candidato justifica a eliminação no processo seletivo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; Edital nº 001/2023, item 8.2.3.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no RMS nº 57.418/MG, Rel. Min. Manoel Erhardt, 1ª Turma, j. 15.06.2021.

STJ, AREsp nº 1.806.617/DF, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 01.06.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia a analisar a legitimidade do ato administrativo que eliminou o agravante na fase de investigação social do processo seletivo destinado à contratação de servidores temporários para a função de Agente Socioeducativo (Edital IASES n° 001/2023).

Como cediço, a exclusão de candidato em concurso público, consubstanciada apenas na
existência de registros de infrações penais sem condenação criminal transitada em julgado
, viola o
postulado constitucional do estado de inocência
. (
vide
AgInt no REsp 1.519.469/CE, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 11.11.2016; AgRg no RMS 46.055/RJ, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 29.3.2016; ARE 847.535/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe 6.8.2015).

Sem embargo, são muitos também os precedentes no sentido de que para certos
cargos sensíveis na estrutura da Administração Pública
, como ocorre com o de
Agente Socioeducativo
,
a valoração em torno da adequação do candidato ao cargo pretendido deve ser mais rigorosa, de modo a englobar na investigação social não apenas eventuais condenações penais transitadas em julgado, senão também
outros aspectos relacionados à conduta moral e social
, como subsegue:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS CONTRA DECISÃO UNIPESSOAL DESTA CORTE SUPERIOR QUE PROVEU RMS DE CANDIDATO A CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL PARA CARGOS SENSÍVEIS, COMO O DE AGENTE PENITENCIÁRIO. CONSTATAÇÃO DE QUE O CANDIDATO RESPONDE A INQUÉRITO POLICIAL QUANTO AOS CRIMES DE CORRUPÇÃO PASSIVA E FACILITAÇÃO DE ENTRADA DE CELULAR EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. OMISSÃO QUANTO A INFORMAÇÃO RELEVANTE. ELIMINAÇÃO DO CERTAME. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO INTERNO DO ENTE FEDERATIVO PROVIDO.

1. Esta Corte Superior tem a diretriz de que (a) a omissão em prestar informações, conforme demandado por edital, na fase de investigação social ou de sindicância da vida pregressa, enseja a eliminação de candidato do concurso público; e (b) a investigação social para admissão de candidato a cargos sensíveis não se restringe a aferição de existência ou não de condenações penais transitadas em julgado, abrangendo, também, a conduta moral e social do candidato, a fim de verificar a sua adequação ao cargo almejado, que requer retidão e probidade. Precedentes: AREsp 1.806.617/DF, Rel. Min. OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 11/06/2021; AgInt no RMS 60.984/RO, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe 05.05.2021; AgInt no RMS 61.881/SP, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 21/09/2020; AgInt no RMS 63.110/GO, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe 03/06/2020; RMS 62.509/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 26/08/2020).

2. No caso, a autoridade administrativa procedeu em conformidade com a linha de entendimento desta Corte Superior sobre o tema, na medida em que é autorizado à Comissão de Concurso eliminar o candidato nas hipóteses em que verificar que é contraindicado ao cargo, especialmente na fase de Comprovação de Idoneidade e Conduta Ilibada, ainda que contra ele não pese condenação transitada em julgado.

3. Verdadeiramente, constata-se que, para além de o candidato ao cargo de Agente Penitenciário em Minas Gerais ter deixado de sinalizar a alteração de sua situação referente ao Boletim de Investigação Social, certo é que, na conjunção dos fatores constantes do Edital, a Comissão de Concurso verificou que o candidato não possuía a idoneidade para assumir a função, uma vez que passou a ser indiciado em Inquérito Policial pela prática de crimes de corrupção passiva e facilitação para entrada de celulares no interior de presídio.

4. Agravo Interno do Estado de Minas Gerais provido, para negar provimento ao RMS do candidato.

(AgInt no RMS 57.418/MG, Rel. MIN. MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF-5ª REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 18/06/2021)

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. SINDICÂNCIA DA VIDA PREGRESSA. CONTROLE JUDICIAL DO ATO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE. DECLARAÇÃO REALIZADA PELO PRÓPRIO CANDIDATO. USO DE DROGAS NA JUVENTUDE. FATO OCORRIDO HÁ VÁRIOS ANOS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. POSTERIOR INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO. CARGO DE PROFESSOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO ATO RESTRITIVO. REEXAME. CABIMENTO. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. A jurisprudência do STJ sedimentou o entendimento de que, tratando-se da fase de investigação social para cargos sensíveis, como são os da área policial, a análise realizada pela autoridade administrativa não deve se restringir à constatação de condenações penais transitadas em julgado, englobando o exame de outros aspectos relacionados à conduta moral e social do candidato, a fim de verificar sua adequação ao cargo pretendido.
[...]

(AREsp 1.806.617/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 11/06/2021)

Na hipótese, extrai-se do parecer de contraindicação emitido pela autoridade administrativa que o agravante respondeu a processo disciplinar por
recebimento indevido de auxílio emergencial, tendo sido
penalizado com a suspensão das atividades pelo prazo de 90 dias
(Id. 10051011).

Conquanto sustente a ausência de trânsito em julgado da condenação, não comprovou a interposição de recurso administrativo, nem tampouco defendeu a ausência de cometimento da infração disciplinar.

Ademais, a acusação de fraude em detrimento do erário não deve ser minimizada, haja vista a relevante missão desempenhada na lida diária com adolescentes em regime de internação e semiliberdade, que requer conduta moral ilibada e exemplar.

Com efeito, não subsiste ilegalidade no cumprimento da norma prevista no item 8.2.3 do instrumento convocatório, no sentido de analisar como fator de contraindicação a prática de
“ato de deslealdade às instituições constitucionais e administrativas”, “em caso de funcionário público, de transgressões disciplinares”, “ato atentatório à moral e aos bons costumes”, “
c
onduta inobservante à legislação vigente”
e “outras condutas que revelem falta de idoneidade moral ou conduta ilibada do
candidato
”
.

Nesse sentido trilha a jurisprudência desta Corte:

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE AGENTE SOCIOEDUCATIVO. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. REINCIDÊNCIA NA PRÁTICA DE ATOS DE VIOLÊNCIA CONTRA SOCIOEDUCANDOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1) A exclusão de candidato em concurso público, consubstanciada apenas na existência de registros de infrações penais sem condenação criminal transitada em julgado, viola, em regra, o postulado constitucional do estado de inocência. 2) Para certos cargos sensíveis na estrutura da Administração Pública, como ocorre com o de Agente Socioeducativo, a valoração em torno da adequação do candidato ao cargo pretendido deve ser mais rigorosa, de modo a englobar na investigação social não apenas eventuais condenações penais transitadas em julgado, senão também outros aspectos relacionados à conduta moral e social. Precedentes STJ. 3) Reponta legítima a eliminação de candidato em processo seletivo destinado à contratação de Agente Socioeducativo que, além de ter omitido informações a respeito da existência de inquéritos policiais, respondeu e foi penalizado disciplinarmente por ter, no exercício da mesma função, praticado atos de violência contra socioeducandos.
[...]

(Data: 18/Dec/2023 Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Número: 5004475-71.2022.8.08.0024 Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Inscrição / Documentação)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VISTA

Rememoro aos eminentes pares que se trata de agravo de instrumento interposto por Rodrigo Braz da Silva contra decisão que indeferiu o pedido liminar formulado no mandado de segurança. O pedido visava a anulação de sua exclusão do processo seletivo do Edital nº 001/2023 do IASES, sob o fundamento de contraindicação na fase de investigação social devido a um PAD que resultou na aplicação de pena de suspensão por 90 dias.

Após analisar a questão, com a devida vênia, alcancei conclusão distinta. Explico.

A investigação social em concursos públicos busca aferir a idoneidade moral e a conduta do candidato. No entanto, é imprescindível que a administração observe os princípios da razoabilidade e proporcionalidade ao avaliar os fatos.

No caso concreto, o agravante sofreu sanção administrativa de suspensão por 90 dias, a qual já foi cumprida, e posteriormente retornou ao exercício de suas funções sem qualquer impedimento. Dessa forma, a sua exclusão do processo seletivo atual em razão do mesmo fato configura verdadeiro
bis in idem
, vedado pelo ordenamento jurídico.

Além disso, não há qualquer indício de que o agravante tenha adotado uma conduta que comprometa sua idoneidade moral a ponto de justificar sua exclusão do certame. Prova disso é que ele permaneceu no mesmo cargo mesmo após o cumprimento da sanção administrativa.

Com base nessas alegações, com a devida vênia, apresento divergência no sentido de
dar provimento
ao agravo de instrumento e, consequentemente, determinar que o agravante seja reintegrado ao processo seletivo Edital nº 001/2023, permitindo a sua participação nas etapas subsequentes.

É como voto.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior (vogal)

Sessão plenário virtual 10-14/02/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões